Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-51.2020.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Financiamento estudantil (FIES). Programa "UNIESP Paga". Procedência. Inconformismo das rés. Alegação de que a autora não cumpriu o requisito da "excelência acadêmica". Inocorrência. Falta de definição clara sobre o conceito no contrato. Autora obteve notas excelentes em todas as matérias, a exceção de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Financiamento estudantil (FIES). Programa "UNIESP Paga". Procedência. Inconformismo das rés. Alegação de que a autora não cumpriu o requisito da "excelência acadêmica". Inocorrência. Falta de definição clara sobre o conceito no contrato. Autora obteve notas excelentes em todas as matérias, a exceção de três disciplinas que ficaram abaixo da nota 7,0 mas dentro do mínimo necessário para a aprovação, a revelar o esforço que empreendeu durante a graduação, inexistindo razão para o não pagamento do financiamento estudantil assumido pelas rés. Dano moral não configurado. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.